Tribunal: TJDFT
Processo: 0733287-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733287-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VILSON ANTONIO DALAZEM D E C I S Ã O Banco do Brasil S/A interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, reputando inexistir correspondência entre a impugnação ofertada pelo apelante e o cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais instaurado pelo apelado, rejeitou-a e extinguiu o processo pelo pagamento. Em suas razões, o recorrente argumenta existir excesso de cobrança, eis que os cálculos teriam sido elaborados em parâmetro diverso do determinado. Afirma que o valor do crédito exequendo encontra-se estampado na planilha que instruiu a impugnação e requer seja dado provimento ao apelo a fim de acolhê-la. Em sede de contrarrazões, o apelado sustenta o não conhecimento do recurso, eis que a fundamentação expendida pelo apelante encontrar-se-ia dissociada da fundamentação da sentença. Requer não seja conhecido o apelo ou, superada a preliminar, pugna pelo não provimento do recurso. Por meio do despacho id. 22832114, determinou-se a intimação do apelante para se manifestar sobre o descabimento do recurso, bem como sobre eventual litigância de má-fé. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em valor certo. Na referida objeção, por sua vez, discorreu sobre crédito cujo pagamento não foi demandado em sede de cumprimento de sentença, circunstância que, acertadamente, foi objeto de exame pelo douto magistrado sentenciante, ao declarar que a “impugnação apresentada (ID no 75416599) não guarda correspondência com o presente feito, sendo certo que não há qualquer alegação constante do artigo 525, §1o do CPC”. Em seu recurso, ao invés de abordar tal fundamento, o apelante restringiu-se a sustentar excesso de cobrança, referindo-se, para justificá-lo, a documento que sequer constou da impugnação ofertada ou que foi juntado aos presentes autos eletrônicos. No entanto, e como já mencionado, as afirmações expendidas na impugnação id. 75416599 não guardam qualquer relação com o crédito demandado no presente processo. Revela-se manifesta, portanto, a ausência de regularidade formal da petição de apelação, eis que as razões ali expendidas não infirmam a fundamentação exposta no decisum recorrido. Dessa forma, não conheço do apelo (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator